Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720194-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANTONIO BISINOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento e determinou a realização de perícia nos autos do processo no 0736592-95.2021.8.07.0001, ajuizado por JOSE ANTONIO BISINOTO. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de liquidação provisória relativa à sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, União e Banco Central. Segundo o agravante, naquela ação, foi determinada a aplicação do índice de correção monetária BTN-f (41,28%) às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento de eventual diferença entre aquele índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época, ou seja, o IPC (84,32%) ou o índice ponderado de 74,60%, nos termos da Lei no 8.088/1990. A parte agravante sustenta a impossibilidade de liquidação da sentença por arbitramento e a necessidade de chamamento ao processo, em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. Defende que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação e pugna pela redistribuição do ônus de antecipação dos honorários periciais. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Insurge-se o agravante contra a decisão que definiu a liquidação da sentença por arbitramento, alegando existir fato novo representado pela identificação do credor e da quantia devida, o que demandaria a adoção da liquidação pelo rito comum. Além disso, alega ser imprescindível a participação dos demais devedores solidários, a fim de possibilitar o amplo exercício do contraditório. Com efeito, as partes celebraram cédula de crédito rural que ostenta o nome do mutuário, com sua respectiva qualificação, e o valor a ser atualizado. Assim, neste momento, não ressai dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos. Portanto, parece acertada a decisão que elegeu a liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos, especialmente porque foi determinada a realização de prova pericial. Observa-se, ainda, que inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que, havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença. De igual forma, razão não lhe assiste quanto ao deslocamento da competência, pois, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797 do CPC), o que lhe confere primazia do interesse na persecução do crédito, cabendo-lhe definir a melhor estratégia para o seu recebimento. O chamamento ao processo é instrumento típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de viabilizar futura cobrança do valor pago ao credor em face dos demais devedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132 CPC). Nesse passo, o instituto do chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento. No presente caso, já se tem o título executivo judicial, não havendo interesse para o chamamento ao processo. Na situação fática, a despeito da ação civil pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva. Desse modo, a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo não merece amparo porque, em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar. Como escolheu ajuizar a demanda apenas em face do Banco do Brasil, não há fundamento legal que justifique a inclusão obrigatória da União e do BACEN no polo passivo. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). Em relação aos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, estabelece que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (CORTE ESPECIAL, REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14/10/2014). Por fim, quanto à redistribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais, também não assiste razão ao agravante. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871): “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Portanto, neste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator